Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703999-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: ADRIANO PEREIRA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual se, não localizado o réu, o autor não age no sentido de promover as diligências que lhe competiam para que a citação fosse efetivada. 2. Conforme preleciona o art. 239, caput, do CPC, é indispensável a citação do réu para a validade do processo. Sabe-se que a citação válida é pressuposto necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a sua ausência não concretiza a relação processual. 3. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, porque a extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após intimação pessoal da parte autora. Requer no ID 49230577 – Págs. 2 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL NUNES ROMERO (OAB/SP 168.016) e ARIOSMAR NERIS (OAB/SP 232.751). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 485, inciso III, §1o, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que, “tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito" (AgInt no AREsp n. 2.003.265/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2262634/RS, RELATOR(A) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/02/2023; REsp 1950971/BA, RELATOR(A) Ministro FRANCISCO FALCÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO 13/02/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.038.619/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL NUNES ROMERO (OAB/SP 168.016) e ARIOSMAR NERIS (OAB/SP 232.751). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015